Tribunal: TJSP
Processo: 1013296-11.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. Indenização securitária. Apólice coletiva. Cláusula de carência de 180 dias para a hipótese de óbito por causas naturais. Admissibilidade de estipulação de período de carência para o seguro de vida em grupo (art. 797 do Código Civil). Prazo fixado que observou o art. 22 e seguintes da Resolução CNSP no 117/2004. Inaplicabilidade do § 4o do art. 54 do CDC, na medida em que "na modalidade

Ementa:
APELAÇÃO. Indenização securitária. Apólice coletiva. Cláusula de carência de 180 dias para a hipótese de óbito por causas naturais. Admissibilidade de estipulação de período de carência para o seguro de vida em grupo (art. 797 do Código Civil). Prazo fixado que observou o art. 22 e seguintes da Resolução CNSP no 117/2004. Inaplicabilidade do § 4o do art. 54 do CDC, na medida em que "na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre" (REsp n. 1.874.788/SC julgado pelo rito dos recursos repetitivos – tema 1112). Sentença mantida. Apelo desprovido.